Tribunal: TJSP
Processo: 0002009-85.2016.8.26.0191
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que não apresenta omissão – Nítido caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0002009-85.2016.8.26.0191/50000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é
embargante AMELINO BARBOSA DA SILVA, Interessados FLAVIO DE OLIVEIRA
DA SILVA, RIVALDO DE SOUZA PEREIRA e HELIO ANTONIO GOMES DE
ARRUDA, é embargado COLENDA 14a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002009-85.2016.8.26.0191/50000 -Voto no
2
VOTO No: 39.118
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 0002009-85.2016.8.26.0191/50000
COMARCA: MAUÁ
EMBARGANTE: AMELINO BARBOSA DA SILVA
EMBARGADA: 14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Acórdão que não
apresenta omissão Nítido caráter infringente Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração ofertados por
AMELINO BARBOSA DA SILVA contra o v. acórdão de fls. 1475/1495 e
declaração de voto vencedor de fls. 1500/1503, que por maioria de votos, deu
parcial provimento aos recursos, ficando mantida a condenação do embargante
pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, às penas de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e
oitenta e três) dias-multa, piso mínimo e reduzida a pena pelo delito previsto no
artigo 35, do mesmo diploma legal, para 03 (três) anos de reclusão e pagamento
de 700 (setecentos) dias-multa, vencido o E. relator sorteado que provia o
recurso em maior extensão e permaneceu com o acórdão.
Sustenta o embargante que: a) não existe prova que
demonstrasse sua dedicação ao tráfico de drogas ou atividades criminosas; b) os
depoimentos prestados pelos policiais civis não trazem elementos suficientes à
comprovação de sua conduta criminosa; c) há omissão quanto à revista dos
veículos e também no reconhecimento de que os depoimentos prestadas pelos
policiais foram copiados; d) a ordem de serviço e o relatório contidos nos autos
são estranhos aos fatos em apuração na ação penal; e) não houve demonstração
de que havia outra investigação em andamento para a apuração de tráfico
naquela região; e) sua primariedade não foi levada em conta na fixação da pena-
base; f) há omissão no voto vencedor que manteve a condenação pelo crime de
associação ao tráfico, no que diz respeito os elementos necessários à configura
desse delito. Pugna, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos, para que
se reconheça que a decisão fustigada encontra-se em confronto com as normas
estipuladas nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei Federal no 11.343,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002009-85.2016.8.26.0191/50000 -Voto no
3
de 2006 e o artigo 386, incisos III, IV, V, VI e VII, do Código de Processo Penal,
ante a fragilidade probatória que lastreia a acusação injustamente formulada.
É o relatório.
Os embargos não devem ser acolhidos.
Os embargos declaratórios têm por fim esclarecer
dúvidas, contradições, obscuridades, omissões, existentes dentro do próprio
texto do julgado.
Nos embargos de declaração ainda que com fim
único de prequestionamento devem-se observar os limites expressos no artigo
619, do Código de Processo Penal, mesmo porque, “o juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responde um a um todos os seus
argumentos” (RJTJESP 115/207).
Nesse sentido, embargos de declaração opostos em
recurso especial no 1312781/RS Relatora Maria Thereza de Assis Moura,
julgado em 10.12.13:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO DE REEXAME E DE
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
1
“Os embargos declaratórios opostos com objetivo
de prequestionamento de matéria constitucional
para interposição de recurso extraordinário não
podem
ser
acolhidos
se
ausente
omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002009-85.2016.8.26.0191/50000 -Voto no
4
contradição, obscuridade ou ambiguidade no
julgado embargado, pena, ainda de configurar
usurpação da competência constitucionalmente
atribuída ao Supremo Tribunal Federal”.
No caso vertente, nada há para ser esclarecido, pois
o v. acórdão e o voto vencedor embargados analisaram as provas produzidas
e concluíram pela manutenção da sentença condenatória.
No mais, foi mantida a pena aplicada ao crime de
tráfico, que foi majorada somente em 1/6, levando-se em conta o contido no
artigo 59, do Código Penal.
Sem dúvida, o que se procura é reabrir a discussão
sobre questões analisadas e debatidas, pretendendo, assim, a reforma do
julgado a seu favor.
Anote-se que os argumentos apresentados pelo
embargante não abalam o julgado, ante a fundamentação do v. acórdão.
Como
já
dito,
admitem-se
os
embargos
de
declaração apenas para esclarecer pontos dúbios, afigurando-se impossível a
sua utilização como forma de revisão.
E na opinião abalizada de Pontes de Miranda, “O Juiz
ou Tribunal que a pretexto de declarar o julgado, o modifica, infringe a lei.”
(JUTACRIM 6/162).
Assoma nítido o caráter infringente destes embargos.
Posto isto, rejeitam-se os embargos.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator